Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706945-46.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CACIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Sergio Xavier De Souza Rocha, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 03/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR